Tribunal: TRF3
Processo: 0006765-94.2011.4.03.6106
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
2/283)

0006765-94.2011.4.03.6106

e-DJF3 Judicial 1 Data:14/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 65914

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/1990. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS EM RELAÇÃO A DOIS ACUSADOS. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. APELAÇÕES DA ACUSAÇÃO E DOS RÉUS NÃO PROVIDAS.

- Com base na força vinculante de provimentos judiciais exarados pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive a proferida no Recurso Extraordinário n.o 1.055.941, imperioso o reconhecimento da licitude da prova obtida mediante a requisição de informações bancárias diretamente pelo Fisco às instituições financeiras, podendo, sem qualquer problema, haver o compartilhamento de tais elementos probatórios para fins de instauração de relação processual penal em que investigada a prática de infração à ordem tributária.

- Licitude de toda a documentação acerca da movimentação financeira e bancária obtida diretamente pela autoridade fazendária junto ao Fisco, e compartilhada com o Ministério Público Federal, sem prévia autorização judicial, é válida e consiste em prova lícita, não havendo que se falar em violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, podendo ser consideradas para aferição de materialidade.

- No que se refere às interceptações telefônicas, destaque-se que nenhuma das provas acerca dos fatos aqui tratados (divergência entre valores que circularam pelas contas bancárias da pessoa jurídica autuada e os informados em suas Declarações de Ajuste Anual) foi obtida mediante quebra de sigilo telefônico. Os fatos objetos deste feito tiveram início por meio de Portaria da autoridade policial para apurar possível prática de crime tributário, não se tendo notícia de interceptação telefônica precedente (conf. Relatório Policial). A propósito, a Receita Federal noticiou que os trabalhos foram iniciados por meio de intimação do sócio ADILSON ADRIANO BERTOLI para apresentação de documentos da empresa, não se sustentando, assim, os argumentos Defensivos de ilicitude das provas.

- A perfectibilização do crime previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei n.o 8.137/1990 exige supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 24.

- A materialidade delitiva restou fartamente comprovada por meio do Procedimento Administrativo Fiscal n.o 16004.000067/2010-24 e os documentos que o integram, sobretudo a Representação Fiscal para Fins Penais, o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário, o Auto de Infração do IRPJ, o Auto de Infração do PIS, Auto de Infração do COFINS, Auto de Infração da CSLL, Termo de Encerramento da ação fiscal, o Termo de Constatação e Mídia contendo os extratos bancários da empresa fiscalizada, a ficha de breve relato e DIPJ entregues, os quais demonstram a efetiva supressão/redução de tributos federais nos anos-calendários de 2004 a 2008 por parte da empresa autuada.

- No presente feito a conduta delitiva descrita na denúncia e constatada nestes autos diz respeito à fraude praticada pela empresa BERCAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. ao não informar ao Fisco as receitas existentes em suas contas bancárias, tampouco demonstrar a licitude de sua origem, gerando a supressão/redução de tributos e incorrendo no crime de sonegação fiscal.

- A constituição definitiva do crédito tributário e respectiva inscrição em dívida ativa ocorreu em 02 de setembro de 2010, restando perfectibilizado o disposto na Súmula n.o 24 do STF.

- Em se tratando de crime de sonegação fiscal, a materialidade do crime acaba sendo comprovada por meio da constituição definitiva do crédito tributário e da cópia do Procedimento Administrativo Fiscal, onde constam os termos de verificação fiscal, consolidação do crédito tributário e auto de infração, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, porquanto se cuidam de atos administrativos.

- A denúncia ofertada nesta relação processual em face dos corréus permite inferir, cabal e corretamente, quais imputações lhe são impingidas, além de possibilitar a efetiva compreensão da questão de fundo (com todas as peculiaridades que este feito contém), de modo que a inicial acusatória em análise adimple exatamente ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

- Nos crimes tributários, embora as condutas dos réus nem sempre sejam amplamente especificadas na denúncia, deve-se constar da narrativa o liame entre a conduta e a autoria, a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou seja, cabe na denúncia demonstrar o nexo causal entre as funções dos acusados (sócios-gerentes) e a suposta supressão/redução de tributos, sendo que durante a persecução criminal é que haverá a constatação da ocorrência do fato típico e antijurídico em relação à pessoa imputada.

- Autoria fartamente demonstrada em face dos réus GERALDO CALEGARE JÚNIOR e ADILSON ADRIANO BERTOLI considerando que constavam como únicos sócios e proprietários da pessoa jurídica autuada, cabendo a eles sua integral administração a partir de 30 de março de 2004, nos termos da Ficha Cadastral registrada junto à Jucesp, condição não contrariada em seus interrogatórios prestados na fase processual. Os réus não trouxeram aos autos quaisquer elementos comprobatórios acerca da origem lícita dos vultosos valores que circularam pelas contas bancárias de titularidade da empresa autuada.

- Não comprovada a autoria quanto a Ernesto Lúcio Calegare, proprietário do Frigorífico FRIGOPOTI. Os fatos aqui tratados estão atrelados à sonegação fiscal praticada pela BERCAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA., da qual referido acusado não é sócio e nunca fez parte. O conjunto probatório não foi suficiente a demonstrar a suposta relação fraudulenta entre referida empresa e o Frigorífico Frigopoti, de modo que não há provas suficientes a embasarem a condenação desse acusado, sendo mantida sua absolvição.

- Nos crimes contra a ordem tributária, basta o dolo genérico, consubstanciado na supressão voluntária de tributos federais mediante a omissão de informação ao Fisco, não havendo se comprovar que houve intenção em sua conduta.

- O dolo exsurge das circunstâncias fáticas, pois os réus GERALDO CALEGARE JÚNIOR e ADILSON ADRIANO BERTOLI eram os únicos sócios e administradores da empresa autuada, de modo que suas condutas revelam evidente intuito fraudulento, pois, de forma consciente e reiterada, declararam à Receita Federal faturamento zerado ou com valores inferiores ao verificado nas contas bancárias da pessoa jurídica, nos anos-calendários de 2004 a 2008, e, deliberadamente, no mesmo período, usufruíram indevidamente do benefício da tributação SIMPLES.

- Mantida a pena-base fixada em 03 (três) anos de reclusão, acima do mínimo legal, para cada um dos réus, tendo em vista o alto valor sonegado, que supera um milhão e meio de reais.

- Na segunda fase da dosimetria não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas.

- Incabível a incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.137/1990, pois a jurisprudência considera inadmissível bis in idem valorar negativamente a gravidade do dano na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial e, posteriormente, também como causa de aumento. Ausentes causas de diminuição.

- A fixação da pena de multa deve levar em consideração seus limites mínimo e máximo com adoção de proporcionalidade em face da pena privativa de liberdade, atendendo, pois, aos preceitos constitucionais (da legalidade, da proporcionalidade e da individualidade) e legais (Exposição de Motivos da Reforma da Parte Geral do Código Penal).

- No caso concreto o magistrado sentenciante não observou esse critério e, tendo em vista a proibição da reformatio in pejus, resta mantida a reprimenda fixada em 15 (quinze) dias-multa para cada um dos réus. Mantido o valor unitário de 1 (um) salário mínimo para GERALDO CALEGARE JÚNIOR, e de 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo para ADILSON ADRIANO BERTOLI, devendo ser considerado o o salário mínimo vigente à época dos fatos, qual seja, a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula n.o 24 do STF.

- O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal.

- Presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal (pena privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça e réu não reincidente em crime doloso), e sendo a medida suficiente (art. 44, inciso III, do Código Penal), a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo para GERALDO CALEGARE JÚNIOR, e de 1⁄2 (meio) salário mínimo para ADILSON ADRIANO BERTOLI, bem como por multa na quantia de 10 (dez) salários mínimos, para cada um dos acusados, podendo ser parcelada pelo Juízo de Execução Penal. À míngua de recurso quanto à substituição e tendo em vista a observância pelo magistrado dos critérios legais, nada há a ser modificado.

- Apelações não providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DA ACUSAÇÃO E DOS RÉUS ADILSON ADRIANO BERTOLI e GERALDO CALEGARE JÚNIOR mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.